Tribunal: TJSP
Processo: 2096754-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2096754-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados FABIANO BIUDES
OREFICE CONSUL e RENATA CONTO DE MACEDO CONSUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2096754-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7.089
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 2096754.72.2020 / 50000
Comarca: Sorocaba 7a.Vara Cível
Embargante: Banco do Brasil S.A.
Embargada: Renata Conto de Macedo Consul
Voto no. 7.089
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente
Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as
questões suscitadas nos limites das provas produzidas

Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 36/39, que
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.
Alega a embargante que o V. Acórdão padece de omissão, seja porque não
indicou a quem compete dar baixa à hipoteca, seja porque não fixou limite à multa
diária.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos
de declaração contra a decisão que contiver: omissão, obscuridade, contradição ou
erro material. Nenhuma das situações está presente.
O agravo foi provido, sob o fundamento de que a hipoteca é ineficaz perante o
adquirente da unidade, para quem a garantia hipotecária é “res inter alios acta”.
Acolheu-se o agravo para o deferimento da tutela antecipada, isto é, para que o
agravante providencie, no prazo estabelecido, a baixa da hipoteca, já que ele é o
credor hipotecário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2096754-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7.089
3
Quanto à multa, caso haja descumprimento da liminar, e o valor se torne
excessivo, o montante pode ser reduzido, se caso, nos termos da lei.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos autos, e os
embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de
reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito,
pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator